Tribunal: TJMT
Processo: 40116-04.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
23/06/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 719564-8 / 2021
Quarta-feira, 23 de Junho de 2021
Este documento é somente informativo.
80401166220198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80401166220198110001
TAYLA VARELA
Requerente: JOANIR BOMDESPACHO DE BARROS Advogado:
SHIMADA
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA
Requerido:
DE ENERGIA S.A
Beneficiário: TAYLA VARELA SHIMADA
CPF/CNPJ
052.892.781-76
Beneficiário:
Conta Judicial 900106002995
Valor: R$ 461,69 (quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta e nove centavos)
Autorizado: TAYLA VARELA SHIMADA
CPF/CNPJ: 052.892.781-76
Data de Emissão: 23/06/2021
Titular Conta TAYLA VARELA SHIMADA
CPF/CNPJ Titular Conta 052.892.781-76
Banco Agência Conta Tipo Conta
260 - Nu Pagamentos
0001 61872726 Conta Corrente
S/A
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Parcial com Rendimentos
Usuário: Antonio Veloso Peleja Junior
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. Antonio Veloso Peleja Junior
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1224769605 1/1